Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0738351-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL MOUTINHO DE BARROS PIMENTEL, UNIDAS S.A. RECORRIDO: FERNANDA SOARES DA SILVA DESPACHO Fica o recorrente DANIEL MOUTINHO DE BARROS PIMENTEL intimado à coligir aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente, decretação da deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020.